Tribunal: STF
Processo: RE 1174757
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947-ED. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão que, em reexame necessário e apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação sob o procedimento ordinário, assentou:  



    “(...)



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção monetária que é a data em que cada pagamento deveria.ter sido efetuado e dos juros de mora a data da citação. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1º-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357. Sentença esclarecida, neste aspecto. Ação parcialmente procedente. Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda parcialmente providos.” (Doc. 1, p. 134, destaquei)



    Nas razões de seu apelo extremo, o Estado de São Paulo sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, alegou, em síntese, que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, deveria ser aplicado antes da fase de expedição de precatório ou RPV (Doc. 1, p. 165). 



    Jonathan de Oliveira dos Santos Sá apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 169). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, ratificou o acórdão recorrido, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção monetária do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada Lei n° 11.960/09. Julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema 810 do STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STF no Tema n° 810 que implicaria em ‘reformatio in pejus’, pois o recurso extraordinário interposto pela Fazenda postula a aplicação integral da Lei nº 11.960/09. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.” (Doc. 1, p. 189)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (Doc. 1, p. 207).



    O Estado de São Paulo interpôs novo recurso extraordinário, em que alegou violação aos artigos 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição da República (Doc. 1, p. 214-226).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 1, p. 229-230).



    Em 30/11/2018, determinei a devolução do feito à origem para que aguardasse o julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 3).



    Em 07/12/2023, o órgão julgador do Tribunal de origem, em novo juízo de retratação, adequou “em parte os acórdãos anteriores, apenas para, nos termos do julgamento do tema 905 pelo STJ e tema 810 pelo STF, determinar a correção monetária pelo IPCA-E, observando-se, quanto aos juros, a Lei 9.494/97 até 29/06/2009 e, após, a regra estabelecida na Lei 11.960/09 e suas alterações; bem como a EC 113, a partir de sua vigência” (Doc. 7, p. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, assevere-se que, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte em 03/10/2019 indeferiu o pedido de modulação de efeitos, formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2020, destaquei).



    Dessa forma, constata-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e, portanto, deve ser mantido.



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente